Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-16.2019.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002818-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.916.194/0001-68 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DIRCEU BERNARDI - CPF: 104.561.719-91 (APELADO), OSMINDO BERNARDI - CPF: 006.819.209-63 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI registrado(a) civilmente como RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES - IMÓVEL RURAL PERTENCENTE A POPULAÇÃO INDÍGENA - BEM INALIENÁVEL - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TEMA 553/STJ - JUSTIÇA GRATUITA AOS APELADOS - REVOGADA - INDENIZAÇÃO MATERIAL - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão reparatória contra o Estado. Por se tratar de norma especial, o Decreto n.º 20.910/32 prevalece sobre o Código Civil, tratando-se de tese já fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1251.993/PR (Tema 553).

2. A ausência de prova nos autos da condição de hipossuficiência faz concluir como equivocada a concessão gratuidade judiciária aos Apelados, impondo-se a revogação da benesse.

3. A falta de cautela do Estado em alienar área rural de propriedade da União enseja o dever de reparar o dano causado a terceiro adquirente de boa-fé. A responsabilidade do Estado/ alienante é de natureza objetiva e, portanto, independe de culpa.

3. Os lucros cessantes são devidos apenas e quando efetivamente comprovados, sendo insuficiente meras alegações presumidas.

4. Recurso conhecido e provido em parte, para excluir a condenação por lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT (id. 102504112) que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes proposta por
BW AGRONEGÓCIOS EIRELI – ME, DIRCEU BERNARDI
e
OSMINDO BERNARDI
, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, determinando que devam ser averiguados por meio de liquidação de sentença por arbitramento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 102504113).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta:

- ausência de danos materiais, ao argumento de que o
Estado
não pode ser responsabilizado por uma conduta advinda de outrem (inexistência de nexo causal) e que os apelados deveriam ter ajuizado a ação contra quem lhes vendeu o bem, segundo a exegese do art. 447, do CC;

- improcedência dos lucros cessantes, ante a ausência de prova de efetivo prejuízo e impossibilidade destes abrangerem lucros duvidosos e incertos;

- necessidade de reforma quanto à decisão concessiva da gratuidade de justiça aos Apelados.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram nos autos no id. 114555975; todavia de forma extemporânea (ids. 102504115, 102504116 e 102504117). Com efeito, não obstante informada a ausência de intimação via DJe, o STJ já firmou entendimento no sentido de que em processos eletrônicos, a intimação via sistema prevalece sobre o Diário de Justiça eletrônico (EAREsp 1.663.952/RJ).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial. (id. 108234993).

O relator que me antecedeu determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual ocorrência da prescrição e, em seguida, concedeu nova vista dos autos à PGJ (id. 153778660).

O Apelante manifestou-se no id. 154956698, pelo reconhecimento da prescrição, ao entendimento de que já restaram superados os prazos trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), quinquenal (art. 1º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32) ou vintenário (Súmula 119/STJ).

Já os Apelados defendem a prevalência da Lei especial (Decreto-Lei n.º 20.910/32) ou, ainda que reconhecida a prescrição trienal, que esta seja contada a partir do trânsito e julgado da sentença que determinou o cancelamento das matrículas (id. 155827663 e 156269654).

Desnecessário o retorno dos autos à PGJ para manifestação quanto à prescrição, eis que a Procuradoria já registrou a falta de interesse público a justificar a sua intervenção.

Autos conclusos por redistribuição (id. 154831664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Preliminar de Prescrição

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes proposta por
BW AGRONEGÓCIOS EIRELI – ME, DIRCEU BERNARDI
e
OSMINDO BERNARDI
, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 102504113).

No caso, os Apelados se dizem legítimos proprietários e possuidores de imóveis rurais localizados na “Gleba Xingu”, no Município de Sinop/MT, e que seus respectivos imóveis foram adquiridos após minuciosa análise documental, indicando a origem da transmissão do Estado de Mato Grosso mediante Título Definitivo datado de 25/01/1961 em favor de Fernando Ferreira Leite.

Entretanto, os títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, as respectivas matrículas dos imóveis pertencentes aos Apelados foram declarados nulos por sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Federal de Sinop/MT nos autos dos processos de nº 3068-28.2012.4.01.3603, 3065-73.2012.4.01.3603 e 3069-13.2012.4.01.3603, respectivamente.

Com isso, a ação indenizatória promovida na origem sustenta a culpa do Apelante (
ESTADO
), eis que foi quem emitiu o Título Definitivo em 25/01/1961, com medição e demarcação devidamente informadas pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado, assegurando dessa forma a inexistência de qualquer empecilho nos imóveis.

No que diz respeito ao prazo prescricional, a questão já foi firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1251.993/PR (
Tema 553
), quando se firmou a seguinte tese:
“aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Portanto, trata-se de matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Observa-se que o juízo singular, ao julgar a ação, consignou que a pretensão indenizatória não se encontra prescrita:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que
a alegação de prescrição
da indenização postulada nos autos alegada pelo Requerido
não merece prosperar
.

O processo nº 3065-73.2012.4.01.3603, transitou em julgado dia 22/01/2018, o n° 3067-43.2012.4.01.3603, transitou em julgado dia 03/05/2017 e o processo nº 3066-58.2012.4.01.3603, transitou em julgado em 01/03/2016
.

O art. 1° do
DECRETO Nº
20.910/1932, dispõe o prazo prescricional para as dividas passivas da União, dos Estados e Municípios, vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse sentido, vejamos o
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. 1.
O prazo prescricional da pretensão reparatória contra o Estado, seja federal, estadual ou municipal é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32
. Precedentes, entre eles: EREsp 1081885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 01/02/2011. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.236.599/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 08/05/2012, p. DJe 21/05/2012 – grifo nosso).

Assim, vislumbra-se que a pretensão dos Requerentes não se encontra prescrita”
(g.n.) (id. 102504112).

Nesse ponto, portanto, a decisão se encontra em perfeita sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 553
). A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Cimita Inácio de Oliveira contra a União, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio no Estado do Pará. 2.
O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
. (...). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido.”
(REsp n. 1.820.872/AP, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019) (g.n.)

Nos termos do que dispõe o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, a prescrição quinquenal conta-se
“da data do ato ou fato do qual se originarem”
, no caso, da data do trânsito em julgado da sentença que determinou o cancelamento das matrículas dos respectivos imóveis dos Apelados.

Se as sentenças declaratórias de nulidade proferidas pela Justiça Federal transitaram em julgado respectivamente em 22/01/2018, 03/05/2017 e 01/03/2016
,
não há falar-se em prescrição da pretensão dos Apelados, eis que a ação indenizatória foi distribuída em 26/02/2019
, tal como se vê no id. 102503487.

REJEITO,
pois, a preliminar de prescrição arguída.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

I -
Da

Gratuidade Judiciária aos Apelados

Egrégia Câmara,

Os Apelados postularam na origem as benesses da justiça gratuita (id. 102503487 – p. 20), que não lhes foi concedida de plano, tanto que em sede de preliminar de contestação, a Apelante alegou ausência do recolhimento das custas (id. 102504098), enquanto os Apelados pugnaram pelo deferimento tácito da gratuidade ao impugnarem a contestação oferecida (id. 102504102).

Sentenciado o feito, o juízo singular apenas e tão somente expressou a concessão da gratuidade nos seguintes termos:

“Por fim,
DEFIRO
o pleito de
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
(art. 98 do CPC/2015)
”
(id. 102504112).

De acordo com a exegese do art. 100 do CPC, deferida a gratuidade

“a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”
.

Em suas razões recursais, o
ESTADO
protestou pela revogação da benesse, ao argumento de que a alegada hipossuficiência não foi demonstrada nos autos e, nesse tocante, cumpre salientar que é relativa a presunção decorrente da alegada hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento do pedido quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a carência de condição financeira da parte que o pleiteia.

É preciso destacar que a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, o art. 5º, XXXV, da CF/88 dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim,
o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que assim entende e se diz hipossuficiente.

Conquanto não se exija a situação de miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante conclui que se confere justiça gratuita quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, puder ser extraída a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso em análise, pois observo da inicial que os Autores/Apelados simplesmente pediram a concessão do aludido benefício, sem que cuidassem de demonstrar a sua real situação econômica.

Não há dúvida de que o deferimento do benefício da justiça gratuita não está relacionado à mera afirmação da própria hipossuficiência, sendo mister que reste comprovada a condição de necessitado.

No caso dos autos, trata-se, a primeira Apelada, de pessoa jurídica com fins lucrativos, o que afasta a presunção relativa, pois nos termos da Súmula 481/STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”

(g.n.)
e, além disso, não se constata a apresentação de prova idônea com vistas a demonstrar de forma cabal a sua impossibilidade de custear o processo judicial.

De igual forma, os demais Apelados não comprovaram a alegada hipossuficiência de recursos. Pelo contrário, os autos revelam aquisição de áreas de terras rurais com mais de 7.000ha no Município de Sinop/MT, o que afasta e revela incompatibilidade com qualquer argumento de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE - PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO
- RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual
, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. 2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.” 3.
Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira
. 4.
Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos
. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) (g.n.)

Com essas considerações, entendo que
a justiça gratuita concedida aos Apelados há de ser revogada
, devendo eles arcar com as despesas processuais que deixaram de adiantar na origem
(art. 100, parágrafo único, do CPC).

II -
Do pedido indenizatório

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, recorre da sentença que reconheceu sua responsabilidade civil e o condenou à indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes da aquisição de imóveis rurais que, posteriormente, foram anulados judicialmente.

As razões pelas quais o Estado/Apelante foi condenado foram assim sintetizadas pelo juízo
a quo
:

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
movida por
AGROPECUÁRIA BERNARDI LTDA., DIRCEU BERNADI e OSMINDO BERNARDI
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O cerne da controvérsia está no fato da perda do imóvel dos Requerentes ser de responsabilidade do Requerido, cabendo-lhe o dever de indenizar
.

Pois bem.

(...) verifica-se que
os imóveis dos Requerentes foram adquiridos com o Sr. Fernando Ferreira Leite em 25 de janeiro de 1961, que havia recebido do Estado de Mato Grosso o Título Definitivo da área em 9.991 (nove mil novecentos e noventa e um hectares)
.

Com o Título Definitivo emitido pelo Requerido, os Requerentes fizeram a compra dos imóveis. Ocorre que os Requerentes tiveram seus títulos cancelados pelas ações anulatórias n° 3068-28.2012.4.01.3603, 3065-73.2012.4.01.3603 e 3069- 132012.4.01.3603 pela Justiça Federal da 1° Vara de Sinop
.

Assim, vislumbra-se que os Requerentes suportaram os danos diante da anulação das compras realizadas dos imóveis
.

DOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

Considerando estarem
comprovados os danos causados aos Requerentes, cabe-se a análise detalhada quanto aos danos materiais e os lucros cessantes
.

(...)

Assim,
em decorrência da responsabilidade objetiva do Requerido, vislumbra-se que deve este indenizar por danos que vierem a ser produzidos
.

(...)

Portanto,
caberá ao Requerido realizar a indenização quanto aos danos causados, pois em decorrência dos atos cometidos, os Requerentes vieram a perder seus imóveis, pois o Requerido tinha conhecimento de que as terras pertenciam ao povo indígena, e se não agiu com dolo, foi negligente e imperito ao permitir que tal negociação pudesse vir a ocorrer
.

(...)

O Código Civil Brasileiro assim dispõe nos artigos 402 e 403 sobre a reparação de danos:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

Nesse sentido,
a fim de averiguar os danos causados aos Requerentes, pertinente a instauração da Liquidação de Sentença por Arbitramento
.

(...)

Assim,
considerando os danos causados aos Requerentes, entendo pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação
.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO
o
REQUERIDO
ao pagamento a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MATERIAIS
e
LUCROS CESSANTES
a serem averiguados por meio de
LIQUIDAÇÃO
de
SENTENÇA
por
ARBITRAMENTO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de
CONDENAR
o
REQUERIDO
nas
CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo
CONDENO-O
ao
PAGAMENTO
dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o
VALOR DA CAUSA ATUALIZADA
, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015”
(id. 102504112).

Extrai-se dos autos que os imóveis em discussão foram transmitidos ao Sr. Fernando Ferreira Leite pelo Apelante, mediante emissão de Título Definitivo (id. 102503489) e, posteriormente, os Apelados os adquiriram de terceiros, porém os Títulos foram declarados nulos judicialmente, porque localizados em terra indígena, o que ensejou a interposição do pleito indenizatório em desfavor do Estado/Apelante

Convém registrar que Constituição de 1891 estabelecia, no art. 64, que as terras devolutas pertenciam aos Estados:

“Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.

Parágrafo único. Os próprios nacionais, que não forem necessários para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território estiverem situados”.

Com o advento da Constituição de 1934, as terras ocupadas pelos indígenas foram declaradas pertencentes à União, vedada sua a alienação, conforme disposto no art. 129:
“
Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las
”
, regra mantida nas Cartas posteriores,
de maneira que a alienação de terras indígenas pelos Estados Membros é ato nulo.

Com efeito, estabelece o art. 231, § 4º, da CF/88:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

(...)

§ 4º.
As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis
, e os direitos sobre elas, imprescritíveis”
(g.n.).

Como se extrai da sentença recorrida, a área de terras posteriormente adquirida pelos Apelados foi transferida originalmente pelo Estado de Mato Grosso, que nos idos de 1961 emitiu Título Definitivo de Compra e Venda a terceiros
(
os imóveis dos Requerentes foram adquiridos com o Sr. Fernando Ferreira Leite (...) que havia recebido do Estado de Mato Grosso o Título Definitivo da área em 9.991 (nove mil novecentos e noventa e um hectares)
–
vide sentença, cf. acima transcrita
)

o que induz a boa-fé da cadeia sucessiva dos adquirentes, consubstanciada na alienação efetivada pela própria Administração Pública.

Assim, a posterior anulação do ato, sem que houvesse o necessário ressarcimento ao(s) adquirente(s) de boa-fé, implicaria em favorecer o enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.

Se aquela área de terras não poderia ser alienada, o
Estado
deve responder pelo dano material causado aos Apelados, vez que a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º.
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O nexo causal resta configurado diante da alienação de imóvel rural pertencente à União, tornando
o Estado
(
alienante originário
)
responsável pelo prejuízo advindo do negócio jurídico
.

Sobre o tema, trago à colação o entendimento já firmado por este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INTERMAT EXCLUÍDO DA LIDE ANTE AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA PELOS AUTORES - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - VENDA A NON DOMINO REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO - MATRÍCULAS ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - EVICÇÃO - ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO PER SALTUM - NÃO OCORRÊNCIA - REGRAS DO DIREITO PÚBLICO - NÃO APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO PRIVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - APELO DO INTERMAT PROVIDO - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...) 5 - MÉRITO. (...)
8 - Apelo do Estado de Mato Grosso. 9 -
Inexistência de dúvida acerca da ocorrência de venda a non domino pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada. A venda a non domino de bem enseja o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.
10 - Ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação per saltum, faço a seguinte ponderação.
Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso. O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado
. 11 -
Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil, o que não ocorre no caso em apreço
. 12 -
Situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público. Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo
. 13 -
A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, § 6º, da Carta Magna). 14 - Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum
. 15 - Juros moratórios e correção monetária. 16 - RE 870.947/SE (Tema 810/STF). 17 - Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. 18 - Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.”

(N.U 0026401-42.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE EVICÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA -
VENDAS DE TERRAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - NON DOMINO - TERRAS INDÍGENAS - DECRETO FEDERAL - DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa o ressarcimento de dano contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
Não observância do processo discriminatório pelo ente federado, bem como transcrição no registro imobiliário, ato não observado pelo Apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda non domino. Cabe ao Estado suportar o ônus da evicção, possuindo dever de indenizar, visto que a não devolução dos valores pagos pela parte autora, acarretaria em enriquecimento sem causa à Fazenda Pública
. O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.”

(N.U 0008210-56.2008.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (g.n.)

No que se refere à pretendida
indenização por lucros cessante
, conquanto os Apelados aleguem que houve aumento do valor econômico do patrimônio e que deixaram de obter tais lucros em decorrência do evento danoso, nesse ponto a jurisprudência é clara no sentido de que somente se indenizam os lucros cessantes efetivamente comprovados e não aqueles meramente hipotéticos ou presumidos.

No caso versando,
os Apelados não apresentaram lastro probatório mínimo do efetivo prejuízo sofrido,
de modo que, na esteira do que dispõe o art. 402 do Código Civil, não se concebe a condenação em lucros cessantes se não consta dos autos a exata demonstração daquilo que efetivamente a parte interessada deixou de lucrar.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, e, de consequência, nos termos do art. 86 do CPC, estabelecer as custas e honorários sucumbenciais na proporção de 50% para Apelante e Apelados, ficando, contudo, o Estado isento do pagamento das custas processuais, considerando a sua isenção reconhecida na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para revogar o benefício da justiça gratuita deferido aos Apelados e para afastar a indenização a lucros cessantes concedida, mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023